Tribunal: TJDFT
Processo: 0030860-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO SEMESTRAL. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré objetiva à desconstituição da sentença fundamentada na ultimação da prescrição intercorrente e na não condenação da parte executada aos honorários de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de execução de título extrajudicial (cheque emitido em 30.3.2012); (ii) após várias diligências (sem êxito) à localização de bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciado em 28.9.2016; (iii) decorrido o período da suspensão anual (28.9.2017), sem alteração do quadro processual, o e. Juízo de origem proferiu sentença, por consumação da prescrição intercorrente em 29.03.2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) está configurada (ou não) a prescrição intercorrente da pretensão executória decorrente da cártula de cheque e (ii) é viável a fixação de honorários sucumbenciais na situação de extinção do processo por prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cártula de cheque é semestral, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
6.Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 28.9.2017 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de seis meses (independentemente de intimação - CPC, art. 921, § 4o), de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 29.3.2018.
7. No ponto, não socorre ao apelante a suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020, a qual alcançou somente os prazos iniciados a partir da sua entrada em vigor (12.06.2020) até 30 de outubro de 2020.
8. Entrementes, os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências, sobretudo quando protocolados após o transcurso do prazo em análise.
9. Não se constata "ofensa" à Súmula 106 do STJ, uma vez que não houve demora imputável ao Judiciário, a citação do executado ocorreu tempestivamente e a prescrição intercorrente decorreu da ausência de bens penhoráveis, sendo que a penhora (“rosto dos autos”) teria sido materializada após o prazo prescricional.
10. Com a vigência da Lei no 14.195/2021, que modificou o § 5o do art. 921 do CPC, a extinção do processo executivo em razão da prescrição intercorrente não impõe ônus sucumbenciais às partes. Precedente: STJ, REsp n.o 2.025.303/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.11.2022.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 82 (§ 2o) c/c 85, caput e 921; CC, art. 206-A; Lei n.o 7.357/1991, art. 59; Lei 14.010/2020, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 106 e 150. STJ, REsp n.o 284.926-MG e REsp n.o 2.025.303/DF. TJDFT, acórdão 1721856, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 17.7.2023. TJDFT, acórdão 2013326, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 4.7.2025. TJDFT, acórdão 1678056, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 29.3.2023. TJDFT, acórdão 1655409, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2023. TJDFT, acórdão 1996425, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeiro Turma Cível, DJe 21.5.2025. TJDFT, acórdão 1984003, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe 9.4.2025.